Tribunal: TJMT
Processo: 1016417-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016417-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO POR PERDA TOTAL
- RECURSO DA REQUERIDA - ALEGADA
OMISS
ÃO
- NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO
DA AUTORA -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO
DA REQUERIDA
NÃO PROVIDO
E RECURSO DA AUTORA PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

2
. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

3
. Se o recurso interposto de apelação foi totalmente desprovido, aplica-se a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois recursos de
embargos de declaração
opostos
por
ambas as partes

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento ao

apelo

da parte requerida,

assim ementado
(I
d.

236594695
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO POR PERDA TOTAL - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA - INCUMBÊNCIA QUE RECAI SOBRE A SEGURADORA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A alegação de que o contrato de seguro não estaria vigente à época do sinistro por ausência de vistoria no veículo não é argumento suficiente para afastar a cobertura da apólice, porque a seguradora não pode se eximir do pagamento do prêmio por se tratar de providência que recai sobre ela própria.

A embargante
MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA – EPP
(Id.
237815170
) e
m
síntese, a
lega que o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais
(art. 85, §11 do CPC).

Por sua vez, a embargante
HDI SEGUROS S.A.

(Id.
238235689
) afirma que

o acórdão é omisso com relação à alegação de que na data do sinistro não havia contrato de seguro vigente
. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Em que pese a irresignação da embargante

HDI SEGUROS S.A.
, o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou os dispositivos legais aplicáveis.

Quanto aos alegados vícios, nota-se que as matérias foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
reconheceu que o sinistro ocorreu dentro do período de cobertura contratual.

Colaciona-se fragmento

que trat
ou
da matéria:

“(...)

Do exame, extrai-se que a parte autora/apelada colacionou à inicial a apólice no 01.058.131.023509 do contrato de seguro firmado com a empresa ré/apelante, com a relação de dez veículos segurados, entre eles o Fiat Palio ora em discussão, com comprovação da respectiva renovação da apólice, com vigência de 30.05.2019 a 30.05.2020 (Id. 230228179).

Além disso, há comprovação do sinistro com o veículo ocorrido em 23.06.2019, por meio do boletim de ocorrência virtual no 17714240619, de que é possível constatar que o evento ocorreu dentro do período de cobertura contratual (Id. 230228184).
(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Por outro lado, quanto
ao recurso de
MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA – EPP
, a
majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o
apelo d
a parte
requerida
,
ora embarga
da (
HDI SEGUROS S.A.
)
,
foi
des
provido
por unanimidade
e, vale dizer, trata-se da parte sucumbente na origem.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de
prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
de
HDI SEGUROS S.A.

e

DOU PROVIMENTO ao recurso de
MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA – EPP
, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024